Tribunal: STF
Processo: HC 161623
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVANTE – ADEQUAÇÃO.
PENA – CAUSA DE AUMENTO – PERCENTUAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Tribunal do Júri da Comarca de Amparo/SP, no processo nº 0007295-08.2012.8.26.0022, condenou o paciente a 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado de cumprimento, ante a prática das infrações versadas nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal. 
    A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 421.286/SP. A Quinta Turma inadmitiu-o, porém implementou, de ofício, ordem para redimensionar a sanção, fixando-a em 16 anos e 8 meses de reclusão. Na dosimetria, impôs as penas-base nos mínimos previstos para os tipos – 12 e 1 ano. Fez incidir a agravante versada no artigo 62, inciso II, alínea “g”, do Código Penal, elevando as sanções em 1/4. Assentou ter o paciente agido de maneira incompatível com o cargo que ocupava – guarda municipal –, utilizando-se deste, por meio de forte armamento, para subverter a ordem pública. Levou em conta, na fração de 1/3, a causa de aumento prevista no parágrafo único do citado artigo 288.
    O impetrante, leigo, mediante petição de próprio punho, sustenta inadequada a agravante, afirmando não demonstrado ter-se valido o paciente do cargo público para cometer as infrações. Cita precedentes. Aduz desproporcional o percentual de aumento alusivo ao delito de associação criminosa.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da agravante e a observância, na fração de 1/6, da causa de aumento. No mérito, busca a confirmação das providências
    Intimada a Defensoria Pública da União a prestar assistência, reiterou os termos do que postulado e juntou documentos.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Conforme se depreende da sentença e demais atos decisórios, o paciente, guarda municipal, integrava grupo criminoso formado por agentes de segurança, aproveitando-se da função desempenhada para cometer crimes, chegando a execução de pessoa supostamente envolvida com tráfico de entorpecentes.
    No tocante à fração utilizada para elevação da pena, considerado o teor do parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, mostra-se cabível o aumento, até metade, quando a associação criminosa empregar arma de fogo. O preceito não indica os dados a serem considerados para fins de definição do percentual. De regra, a pena é estabelecida sob o ângulo do justo ou injusto, não se podendo generalizar o instituto da ilegalidade. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator